Tribunal: STF
Processo: Rcl 15507
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSCRIÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI, NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN E NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N. 1.803/DF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.